Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (AGRAVANTE), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 158.380.991-00 (AGRAVADO), CESARIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 496.464.781-15 (AGRAVADO), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO SILVESTRE DE QUEIROZ (AGRAVADO), MANOEL DA TRINDADE DE QUEIROZ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DA CRUZ GONÇALVES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO DIAS JACOB GONÇALVES DE QUEIROZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DIANTE DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 561 E ART. 296 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que revogou tutela provisória concedida para assegurar a posse de imóvel objeto de ação de usucapião, diante da ausência de comprovação efetiva e inequívoca da posse pelos agravantes, conforme sentença da ação de interdito proibitório que julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia centra-se na possibilidade de manutenção da tutela provisória diante da insuficiência das provas documental e testemunhal acerca do exercício da posse mansa e pacífica do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória, por sua natureza instrumental, deve ser mantida enquanto persistirem os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

Os documentos juntados não comprovam o exercício da posse, apenas a existência do imóvel, e as testemunhas não confirmam posse exclusiva, mas sim uso compartilhado da área.

5.

Compete ao requerente o ônus de demonstrar a posse nos termos do art. 561 do CPC, o que não restou cumprido.

6.

Embargos de declaração podem alterar o conteúdo da decisão para sanar omissão ou contradição, desde que respeitados os limites legais (arts. 494 e 1.022 do CPC).

7.

A modificação do quadro fático-probatório enseja a revogação da tutela provisória, em conformidade com o art. 296 do CPC, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento não provido, mantendo-se a decisão agravada que revogou a tutela provisória. Revogado o efeito suspensivo concedido, com o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Teses firmadas
:

1.

A tutela provisória deve ser mantida enquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da posse legitima a revogação da tutela provisória em ação de usucapião.

3.

Embargos de declaração podem modificar o conteúdo decisório dentro dos limites legais.

4.

A alteração do quadro fático-probatório autoriza a revogação da tutela provisória, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 296, 300, 494, 561 e 1.022.

Jurisprudência citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50210421020238217000, Rel. Dilso Domingos Pereira, 20ª Câmara Cível, julgamento em 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Usucapião Rural, revogou a tutela de urgência de manutenção de posse anteriormente concedida.

Os agravantes alegam

que o fundamento no
decisum
decorre de sentença prolatada na Ação de Interdito Proibitório 1001635-22.2021.8.11.0053, ajuizada por eles contra Luiz Conceição de Moura, envolvendo a mesma área em debate.

Explicam que, inicialmente aquele feito foi julgado procedente, porém foi modificado em embargos de declaração, que acolheu suposta omissão e contradição do julgado quanto a intempestividade das alegações finais e documentos juntados e, com isso, fundamentou que não houve a comprovação da posse.

Afirmam que tanto as alegações finais como os documentos ali apresentados não tiveram influência na sentença, e que houve violação aos arts. 494 e 1.022 do CPC, já que, ao dar procedência aos embargos de declaração, acabou havendo o rejulgamento a causa, com modificação do conteúdo.

Com relação à usucapião, asseguram que exercem a posse mansa e pacífica desde 1936, somadas às de seus antecessores, cujos direitos foram reconhecidos por meio de sentença judicial prolatada em 1974.

Efeito suspensivo deferido no Id 265863287-pág. 01/03.

Foi deferido o pedido de busca de endereço dos agravados, iniciando via RENAJUD, INFOJUD, SIEL E INFOSEG, mas tal diligência não foi cumprida, pois teria que sê-lo em primeiro grau, motivo pelo qual determinei que o Agravo fosse a julgamento, uma vez que tramita desde 03/02/2025 e os recorrentes são pessoas idosas, com mais de 80 anos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na manutenção da tutela provisória que assegura aos agravantes a posse da área objeto da ação de usucapião.

A decisão agravada, fundamentada em elementos constantes da sentença da Ação de Interdito Proibitório,
concluiu pela revogação da tutela por ausência de comprovação inequívoca da posse,
sendo a sentença nos referidos autos assim proferida:

Alega o embargante obscuridade na análise das provas produzidas. Pois bem, revisitando as provas utilizadas para julgamento do feito, quais sejam o memorial descritivo (ID 67930430) e Cadastro de imóvel rural – CCIR (ID 67930438), observa-se que tais documentos de fato não comprovam que o requerente exercia a posse, mas apenas existência da fazenda palhaça. Dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do autor. Nada há de prova documental da sua existência (posse autoral). A prova testemunhal também não comprova a posse dos autores sobre a fazenda palhaça, isso porque, os depoentes em juízo não são firmes em apontar que o autor exercia a posse do referido imóvel, mas, sim, apenas que o autor é morador da região e que o local nunca foi cercado, mas sim utilizado por todos. Desta feita, revisitando as provas produzidas, não há prova razoável das alegações autorais na comprovação de que tenha exercido a posse do imóvel denominado fazenda palhaça. Temos que para o êxito da demanda cabia ao requerente o ônus de comprovar os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido pelo autor, conforme prevê a legislação processual civil. Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a parte requerente não conseguiu demonstrar serem os efetivos possuidores do bem (nos limites impostos da exordial), pois que inexiste prova do exercício efetivo da posse, seja documental ou testemunhal. Portanto, mister a improcedência do pedido de interdito proibitório. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para declarar a intempestividade dos documentos de ID 161992803 e 162062950, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO SOARES DA SILVA e MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA em face de LUIZ CONCEICAO DE MOURA, qualificados nos autos, em razão da não comprovação da sua posse, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Custas e honorários em 10% pelo autor. Cumpra-se. Às providências.”

Cumpre salientar que a tutela provisória, por sua natureza instrumental, deve ser mantida apenas enquanto persistirem os requisitos que a justificam, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a comprovação da posse mansa e pacífica, elemento essencial para o reconhecimento da usucapião, não se encontra suficientemente demonstrada nos autos, sobretudo diante da decisão recente que afastou tal comprovação no interdito, que versa sobre a mesma área e circunstâncias.

Ademais, o argumento dos agravantes relativo à suposta violação dos arts. 494 e 1.022 do CPC, no que tange à modificação do julgado por embargos de declaração, não procede. Os embargos de declaração, na medida em que sanam omissão ou contradição, podem alterar o conteúdo da decisão, desde que observados os limites legais, o que restou devidamente cumprido, conforme análise da instância originária.

Importante destacar que é possível a revogação de tutela provisória diante da modificação do quadro fático-probatório, de acordo com o art. 296 do CPC, como ocorre na hipótese em exame, resguardando-se o princípio do contraditório e o direito de ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO.NOS TERMOS DO ART. 561 DO CPC, TRATANDO-SE DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO, NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA POSSE, ALÉM DA TURBAÇÃO PRATICADA PELA PARTE DEMANDADA E DA DATA EM QUE ESSA OCORREU .NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NOTA-SE QUE OS AUTORES NÃO LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR INEQUIVOCAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS SUPRAMENCIONADOS.POR TAIS RAZÕES, DEVE SER REFORMDA A DECISÃO AGRAVADA, REVOGANDO-SE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50210421020238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-08-2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que revogou a tutela de urgência concedida.

Revogo o efeito suspensivo deferido no ID 265863287
, determinando o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025